Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGES MILITARES. DEPENDÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DE BOA-FÉ A PARTIR DA DATA DO ÓBITO DO CÔNJUGE EM 15/4/2015. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DO FALECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e em respeito ao Princípio da Actio Nata, não está prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário de pagamentos realizados entre 2010 e 2019 se a irregularidade foi identificada em auditoria realizada em 2016 (ID 53248603, pág. 17), com decisão do TCDF em 2019 e instauração de processo administrativo individual em 2020, o qual será encaminhado, após contraditório e ampla defesa, à Procuradoria Geral do Distrito Federal para ajuizamento de ação executiva. Prejudicial de prescrição rejeitada.
2. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
3. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
5. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
6. Na hipótese, o autor foi condenado pela morte da esposa, também policial militar. O crime aconteceu em 15/4/2015 (data do óbito). Esse cenário desconstitui a boa-fé do autor que continuou a receber o auxílio moradia majorado mesmo depois do óbito (em 2015) até agosto de 2019.
7. No tocante ao período anterior - 2010 a 2015 - é de se reconhecer que o pagamento tinha como fundamento a Portaria 924/2014, que reconheceu relação de interdependência entre cônjuges/companheiros (dependência recíproca) na concessão de benefícios aos militares da Polícia Militar, inclusive o auxílio moradia majorado.
8. Se a quantia recebida pelo autor entre 2010 e 2015 decorreu de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, era legítima a sua expectativa de que o pagamento era devido, sendo irrepetíveis, os valores recebidos no período.
9. Sentença parcialmente reformada para considerar devida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-moradia majorado a partir de 15/4/2015 (data do óbito do cônjuge).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
11. Sem custas e honorários.